Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1.Trata-se de recurso inominado, interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que condenou a parte ré/recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que se trata de fortuito externo, que não houve comprovação dos prejuízos alegados e que não há dano moral a ser indenizado. Contrarrazões apresentadas (ID 75461307).
2. Recurso próprio e tempestivo preparo devidamente recolhido (ID 75461302).
3. Em primeiro lugar, é valido ressaltar que a relação jurídica obrigacional efetuada entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Analisando o caso, o requerente, adquiriu passagens aéreas, com saída de Brasília, no dia 04/04/2025, às 08h35, com escala em Confins/MG, sendo uma viagem de urgência, pois deveria comparecer a Formatura de sua filha as 14h no dia 05/04/2025. Todavia, em razão de desentendimento ocorrido entre os prepostos da recorrida, houve a perda do voo de conexão, e o passageiro foi realocado em voo posterior, no dia seguinte 05/04/2025, com partida às 18h15, frustrando mais ainda sua jornada para, somente no dia seguinte, 5 de abril, embarcar em novo voo para salvador, com previsão de chegada as 10h35 conforme documento anexado (ID 75461277), isto é, quase 24 horas após o horário inicialmente do contrato.
4. Por certo, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao recorrido comprovar o dano e o nexo causal.
5. Diante da leitura dos fatos, percebe-se com facilidade que o recorrente esteve em uma situação de extremo desconforto, angústia, apreensão, além do abalo emocional, que por sua vez, atingem os direitos da personalidade do requerente em decorrência da alteração brusca de sua viagem. Seu aguardo de chegar a seu destino para comparecer a formatura de sua menina foi inteiramente frustrada devido à má prestação de serviço da companhia aérea, pela qual responde objetivamente. Assim, sendo comprovada a ocorrência do evento, tal como o dano moral experimentado pelo autor, subsequente ao nexo de causalidade acima declinado, surge obrigação de indenizar com base no art. 6°, VI, do CDC.
6. No que se refere ao valor da indenização por danos morais, razão não assiste a Recorrente. O Juízo de origem fixou o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que encontra respaldo jurídico diante das circunstâncias do caso concreto, levando em consideração que a parte ré, ao falhar na devida prestação de serviço, gerou os transtornos que culminaram com a impossibilidade do autor de comparecer à cerimônia de formatura de sua filha, conforme anteriormente planejado.
7. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n o 9.099/95.